Tribunal: TJSP
Processo: 0010570-95.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Artigo 129, § 9o, do Código Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Pena e regime prisional que não comportam alteração.

Ementa:
Apelação. Artigo 129, § 9o, do Código Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.